Tribunal: TJPA
Processo: 0006904-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006904-20.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: BRUNO JEFFERSON COSTA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006904-20.2015.814.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO(S): MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219

APELADO: BRUNO JEFFERSON COSTA DE JESUS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA À INICIAL- APRESENTAÇÃO - TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________ dias do mês de _____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006904-20.2015.814.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO(S): MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA OAB/PA 10.219

APELADO: BRUNO JEFFERSON COSTA DE JESUS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO HONDA S/A
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/ LIMINAR
, que indeferiu a petição inicial, por desatendimento da ordem de emenda para que apresentasse a via original do da cédula de crédito bancário, extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).

Em suas razões (ID nº 2319765), o apelante defende a reforma da sentença, eis que teria sido observado o integral cumprimento de todas as formalidades legais para o processamento da ação e o princípio da proporcionalidade.

Sustenta a possibilidade de instrução da exordial com a cópia do contrato ou do título,
ex vi
do art. 425, IV do CPC/15.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma integral da sentença.

Ausência de manifestação de contrarrazões conforme certidão ID nº 2319766 – pág. 9.

Encaminhados ao Tribunal, os autos foram distribuídos por sorteio à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de busca e apreensão por desatendimento da ordem de emenda, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

O recurso é contrário à jurisprudência dominante do STJ e deste Eg. TJE/PA.

Trata-se de matéria repetitiva no âmbito dos Tribunais, atinente à necessidade de instrução da exordial da ação de busca e apreensão com a via original da cédula de crédito bancário.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo singular determinou a emenda da peça vestibular no prazo de 15 (quinze) dias, para que o banco autor apresentasse a via original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento da inicial (ID nº 2319762 – p.4).

A parte Autora juntou aos autos cópia autenticada da cédula de crédito bancário.

Diante do descumprimento da ordem judicial, adveio a prolação da sentença terminativa, sob o fundamento legal contido no art. 321, p. único e art.485, I do CPC (indeferimento da exordial) conforme ID nº 2319764.

Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e essa não o fez nos moldes em que foi determinado, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

O C. STJ possui jurisprudência dominante no sentido da imprescindibilidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário para a instrução de ação de busca e apreensão:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) GRIFO NOSSO

Da mesma forma entende este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de busca e apreensão com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial

3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA. 2018.02094124-86, 190.573, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No caso em comento, foi determinado a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência.

2- Portanto, tendo sido regularmente cientificado o recorrente para emendar a inicial e a diligência não tendo sido cumprida, acertada a extinção do processo, sem julgamento de mérito, todos do CPC/73. (...)

5-Recurso conhecido e improvido. (TJPA. 2018.01649087-89, 189.230, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-03)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

Assim, em relação a necessidade da juntada do contrato original de cédula de crédito bancário, observa-se ter o mesmo regramento próprio (Lei 10.931/04), aplicando-se o CPC apenas naquilo que não for contrário a aludida lei, consoante previsto em seu art. 44:

“Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nesse sentido, a cédula de crédito bancário está sujeita à negociação, nos termos do art. 29, §1º da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, é necessário que o original da cambial instrua a busca e apreensão, a fim de que o credor comprove a sua legitimidade.

Oportuno ressaltar que a juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, em razão do princípio da cartularidade, haja vista a possibilidade de sua circulação, mercê de endosso (art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia.

O art. 26 da Lei nº. 10.931/2004 assim dispõe:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

Portanto, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente cópia ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Esse é o posicionamento atual prevalecente da jurisprudência nacional.

Desta feita, não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Por fim, registro que o disposto no art. 317 do CPC/15, por força do qual “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”, não pode significar chance
ad infinitum
, mormente quando apontado o vício e devidamente oportunizado prazo para realizar a providência que incumbia à parte.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida

É como voto.

Belém - PA, ____ de __________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/07/2021